Tribunal: TJSP
Processo: 1000138-32.2022.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência- Outorga de escritura definitiva - Sentença de procedência para o fim de condenar o réu a providenciar a outorga de escritura aos autores, do imóvel descrito na inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, a princípio, por 12 meses, sem prejuízo de reavaliação em caso de descumprimento, bem como para condenar o

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência- Outorga de escritura definitiva - Sentença de procedência para o fim de condenar o réu a providenciar a outorga de escritura aos autores, do imóvel descrito na inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, a princípio, por 12 meses, sem prejuízo de reavaliação em caso de descumprimento, bem como para condenar o réu no pagamento de R$ 8.000,00, devendo sobre o valor incidir juros de mora da citação e correção desta data, condenando-o ao pagamento de custas e despesas, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação - Relação de consumo - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Denunciação da lide - Terceiro que não participou da contratação, visando se eximir da responsabilidade assumida no instrumento (cláusula 8a do instrumento - fl.28) de outorgar às autoras escritura definitiva do imóvel - Descabimento - Requerimento não encontra guarida no disposto no art. 125, inciso I, do Código de Processo Civil. Denunciação da lide expressamente vedada a teor do disposto no art. 88 do CDC- Recurso desprovido.